Tribunal: TJBA
Processo: 8040547-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040547-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BRASKEM S/A Advogado(s):ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, LUISE BATISTA BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EXECUTADA REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA E OUTRO (exequentes) e por BRASKEM S/A (executada), em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos exequentes. O acórdão reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, mas, em seu dispositivo, limitou-se a suspender os efeitos da decisão de primeiro grau. Os exequentes apontam contradição entre a fundamentação e o dispositivo, requerendo a reforma da decisão agravada, o restabelecimento da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, além da fixação de honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação. A executada, por sua vez, sustenta omissão do acórdão ao não considerar despacho que, supostamente, teria reaberto o prazo para impugnar, e requer o prequestionamento de normas legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a intempestividade da impugnação, e seu dispositivo, que apenas suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau; (ii) definir se são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) analisar se houve omissão do acórdão quanto ao trâmite processual na origem e à alegação de reabertura de prazo para a executada apresentar impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado contém contradição entre sua fundamentação, que reconhece a preclusão consumativa e a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, e o dispositivo, que apenas suspende os efeitos da decisão de primeiro grau. A correção exige a explicitação de que a decisão agravada foi cassada, com o consequente não conhecimento da impugnação intempestiva, e o restabelecimento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Quanto ao pedido dos exequentes de fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, não há omissão relevante a ser sanada com efeitos modificativos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 519/STJ, estabelece que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Assim, mesmo suprindo a omissão para prestar esclarecimento, a pretensão de fixação de verba sucumbencial autônoma é juridicamente inviável. Os embargos de declaração opostos pela executada BRASKEM S/A não identificam omissão relevante, mas apenas expressam inconformismo com o mérito da decisão. O acórdão apreciou expressamente o trâmite processual, afastando a alegada reabertura tácita de prazo, por ausência de despacho com comando claro nesse sentido. Ademais, eventual despacho de primeiro grau não poderia reabrir prazo processual precluso, sob pena de violação aos arts. 223, 505 e 507 do CPC. Não há vício sanável por embargos. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração dos exequentes parcialmente acolhidos, para correção de contradição e suprimento de omissão com efeitos infringentes. Embargos de declaração da executada rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505, 507, 525 e 523, §1º; art. 85, §1º. Jurisprudência relevante citada: – STJ, Súmula 519: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." – STJ, AgInt no REsp n. 2.087.780/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. – STJ, AgInt no AREsp n. 1.529.547/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040547-62.2022.8.05.0000, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA e outros e BRASKEM S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer dos embargos de declaração opostos simultaneamente e, no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração dos exequentes para correção de contradição e suprimento de omissão sem efeitos infringentes, e REJEITAR os Embargos de declaração da executada. Salvador, .